Tribunal: TJPA
Processo: 0802227-64.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802227-64.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE ROSA DA SILVA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802227-64.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A

APELADO/APELANTE: MARIA JOSE ROSA DA SILVA

ADVOGADO: BRENDA ARAÚJO DI IORIO BRAGA - OAB/PA 15.692

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE PRÓTESE ESPECÍFICA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ARBITRADO EM R$ 8.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à ambos os recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e MARIA JOSE ROSA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença
(Id. 13424034) proferida pelo M.M. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial Única de Óbidos, que
julgou procedente os pedidos de obrigação de fazer e de dano moral, formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, onde a parte autora alega que desde o ano de 2021 vinha padecendo com uma enfermidade no joelho direito chamada ‘gonartrose’ (artrose dos joelhos), que se encontrava em estágio avançado e necessitava, com urgência, de uma intervenção cirúrgica para implantar prótese ortopédica importada, conforme recomendada pelos médicos, porém, teve sua solicitação negada pela requerida HAPVIDA, cujo plano de saúde foi adquirido por mais de 15 anos.

Afirma que que sofria com dores incessantes diariamente - eis que os medicamentos já não eram eficazes; sofria acamada, sem poder andar e até mesmo ir ao banheiro, se vendo obrigada a utilizar fralda geriátrica para fazer suas necessidades fisiológicas e dependendo de ajuda de terceiros 24 horas por dia.

Destaca que, 04 (quatro) médicos avaliaram o caso clínico da Requerente (sendo todos médicos ortopedistas/traumatologistas pertencentes à rede médica da Requerida), os quais foram unânimes em recomendar a prótese importada, uma vez que as próteses nacionais requerem a substituição por um período bem inferior as das importadas, o que seria muito arriscado para a demandante em razão do estágio avançado da doença e de sua idade já elevada (nascida em 07/11/1962).

Em decisão de id. 13423929, datada de 18 de janeiro de 2022, o Juízo Sentenciante deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), AUTORIZE E CUSTEIE a realização da cirurgia de artroplastia total de joelho com a implantação da prótese importada, marcas AMPLITUDE, ZIMMER ou Smith-NEPHEW, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A parte autora, no id. 13423940, comunicou na data de 28 de janeiro de 2022, o descumprimento da decisão liminar pela demandada.

Em decisão de id. 13423944, o Juízo de Piso, na data de 31 de janeiro de 2022, majorou a multa diária por descumprimento para R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Em sentença de id. 13424034, o douto Juízo de primeiro grau, julgou totalmente procedente a demanda, por entender que que, o uso da prótese de melhor qualidade, no caso importada, se faz necessário, a teor das avaliações médicas Id. 47547215 e Id. 47547212 - Pág. 1, visando a melhora do estado de saúde da parte autora. Além de condenar ainda em danos morais fixados em R$ 8.000,00

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação (id. 13424050), onde em apertada síntese alega que embora caiba ao médico a escolha do tipo de material que melhor atenda às necessidades do paciente, não compete a este indicar marca específica, importada e exclusiva a ser fornecida pelo plano de saúde.

Afirma que não há qualquer nexo de causalidade entre a conduta praticada pela empresa e o dano alegado em sede de Inicial, não subsistindo razão para que a Apelante seja compelida ao pagamento de danos morais.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgada improcedente a demanda, ou, alternativamente, requer seja minorado os danos morais, além da substituição do índice IPCA aplicado na sentença, pelo INPC.

A parte autora, também apelou da sentença, no id. 13424061, onde pugna pela majoração dos danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 50.000,00, em razão de todo sofrimento gerado, durante a espera de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de desgaste físico, psíquico e financeiro em que a Apelante passou sofrendo com fortes dores incapacitantes, tendo gastos para além do seu poder aquisitivo com remédios e com locomoção até os centros médicos, chegando ao ponto de ter que utilizar fralda geriátrica para fazer suas necessidades fisiológicas, pois a dor era tão intensa que não conseguia mais andar e necessitava 24 horas de um acompanhante para lhe auxiliar.

Contrarrazões ofertadas no id. 13424075, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na recusa do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia com prótese importada e a condenação em danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a nenhum dos recorrentes, senão vejamos:

Em linhas gerais, argumenta a requerida que não existe justificativa plausível para o fornecimento de prótese importada ao invés da nacional, bem como que inexistiu ato ilícito praticado pela operadora de saúde ao se recursar no fornecimento da prótese importada.

Ocorre que, conforme bem ressaltado na sentença: “... É importante ressaltar, por oportuno, que o pedido de fornecimento de prótese importada não teve esteio em ato de mera vontade da requerente.

Ao revés, os médicos que acompanham a autora indicaram a cirurgia com utilização de prótese importada, a exemplo das marcas AMPLITUDE, ZIMMER ou SMITH-NEPHEW, afigurando-se, portanto, inexigível conduta diversa, vez que, o tratamento com a prótese importada foi especificamente prescrito em laudo médico fundamentado (Id. 47547212 - Pág. 1 e Id. 47547215 - Pág. 2)”.

Assim, encartados aos autos, encontra-se declarações e laudos médicos informando a necessidade de submeter-se a cirurgia com a utilização dos materiais necessários.

De forma que, constatado por profissional abalizado que, para sanar o mal do usuário, fazia-se mister a utilização de material importado, seria desarrazoada exegese diversa da que impõe à recorrente a obrigação de cobrir a despesa em foco.

O caso em tela, não trata de uma marca específica de prótese, mas de um tipo adequado para a paciente idosa, qual seja: a importada. - Aliás, a própria Resolução do Conselho de Medicina garante ao médico "o direito de determinar as características (tipo, matéria-prima, dimensões) das órteses, próteses e materiais especiais implantáveis, bem como o instrumental compatível, necessário e adequado à execução do procedimento" (art. 1º, Res. 1956/2010).

Segundo o STJ, é descabida a recusa de fornecimento de órteses, próteses, instrumental cirúrgico, exames ou fisioterapia, por parte dos planos de saúde, quando estes forem indispensáveis para o sucesso da cirurgia ou tratamento do paciente

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser “abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de prótese em procedimento cirúrgico coberto pelo plano e necessária ao pleno restabelecimento da saúde do segurado, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado” (Recurso Especial n. 1.046.355/RJ, Relator o Ministro Massami Uyeda, DJe de 5/8/2008).

Na mesma direção:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 3. Na hipótese, reverter a conclusão do tribunal local para acolher a pretensão recursal demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1.554.884/SP - Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva -Terceira Turma - julgado em 30/03/2020 - DJe 07/04/2020).

Não se perca de vista que o laudo médico, o qual indica a necessidade específica do uso de prótese importada, foi prescrito pela própria demandada, através do médico Gustavo Kalif Lima, confeccionado nas próprias instalações da HAPVIDA, conforme se verifica do laudo médico escrito em papel timbrado de id. 13423902 - Pág. 2.

Portanto, ao ter se negado a fornecer a prótese requerida por seus próprios médicos, tenho que a recorrida não apenas atuou com abusividade, como também violou os princípios da boa-fé que devem nortear os contratantes e que se pauta em parâmetros de honestidade e lealdade, visando a cooperação entre as partes a fim de atingir o fim colimado no contrato, que é a garantia da saúde do usuário, consoante o art. 4º, inciso III do CDC.

Assim, restou devidamente caracterizado nos autos o nexo causal entre o dano causado à parte demandante e a ação produzida pela parte requerida, competindo ao demandado o ressarcimento dos danos morais, conforme prescrição do art. 6º da Lei 8.078 /90.

No que tange ao valor da indenização, entendo que este deve representar para o ofendido uma satisfação psicológica que possa pelo menos diminuir os dissabores que lhe foram acarretados, sem causar, evidentemente, o chamado enriquecimento sem causa. Entretanto, deve impingir ao causador do dano, um impacto capaz de desestimulá-lo a praticar novos atos que venham a causar danos a outrem.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Por fim, considerando a ordem pública da matéria suscitada, referente ao índice de correção monetária dos Danos Morais, verifico que, de acordo com o entendimento da Corte Superior, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo mas sim com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda.

Assim, embora o INPC, seja o índice que vem sendo amplamente utilizado em juízo, não existe vedação quanto a aplicação do IPCA-E.

Ressalto que, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.

Nesse contexto, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima, enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

Ante o exposto, conheço dos recursos e Nego-lhes PROVIMENTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador -

Belém, 31/07/2023